Tribunal: TJDFT
Processo: 0005811-73.2008.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo Circunstanciado. Provas. Individualização. Causas de aumento. Gratuidade de justiça.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu feito na delegacia, depoimento de testemunha e apreensão das motocicletas subtraídas na posse do réu.

2 – Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, o aumento superior à fração estabelecida no art. 157, § 2o, do CP exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação das majorantes (súmula 443 do STJ).

3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

5 – Apelação provida em parte.